Tribunal: TJBA
Processo: 8058675-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8058675-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALAN VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA BARBOSA PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME, ATRAVÉS DO LAUDO DE DE EXAME NECROSCÓPICO (Id. 46980756) E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I - A materialidade do delito está comprovada através do Laudo de Exame
Necroscópico
acostado em Id.
46980756.

II - Os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, que são claros e precisos, estando a prova testemunhal coesa e harmônica entre si, imputando ao Recorrente a autoria do delito, de modo há nos autos indícios suficientes de autoria em relação aos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado.

III - Diante de tais elementos probatórios, que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do Recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, afastando-se, assim, o pleito de impronúncia do Recorrente.

IV – Quanto ao pleito de exclusão da qualificadora, insculpida no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, constata-se não assistir razão à Defesa, haja vista que, i
n casu
, os argumentos defensivos não encontram respaldo no quanto apurado, na fase de formação da culpa, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, ressaltando-se que a exclusão das qualificadoras somente se mostra cabível, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do acervo fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

V - Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto aventado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia do Recorrente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8058675-30.2022.8.05.0001
, do MM. 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-BA, em que figura, como Recorrente,
ALAN VIEIRA SANTOS
, e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.